Tribunal: TJES
Processo: 5000091-50.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-50.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARBAS AMARAL RIBEIRO
RECORRIDO: CORPÓRES SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A ESPAÇO LASER e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000091-50.2023.8.08.0050

Recorrente: JARBAS AMARAL RIBEIRO

Recorrido: CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS PROPOSTA POR JARBAS AMARAL RIBEIRO EM FACE DE CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S/A, AMBOS QUALIFICADOS NOS AUTOS, COM BASE NOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL DE ID. 8529479 E ADITAMENTO (ID. 8530185), REQUERENDO, A PARTE AUTORA: A) O RESSARCIMENTO DO VALOR INVESTIDO NA AQUISIÇÃO DO PACOTE DE DEPILAÇÃO A LASER OU, ALTERNATIVAMENTE, O RESSARCIMENTO DAS SESSÕES NÃO REALIZADAS; B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS SUPORTADOS PELO AUTOR; C) O RESSARCIMENTO DE R$ 596,90 GASTOS COM MEDICAMENTOS, EMPREGADO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; E; D) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA PEÇA DE RESISTÊNCIA, A REQUERIDA SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HAJA VISTA QUE AS MÁCULAS/MANCHAS HIPERTCROMICAS TRATAM-SE, NA REALIDADE, DE EFEITOS COLATERAIS ADVINDOS DO PROCEDIMENTO ESTÉTICO, ESTANDO, O AUTOR, DEVIDAMENTE ALERTADO ACERCA DESTES RISCOS; APRESENTA CÓPIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ID. 8530198) E RESPECTIVO TERMO DE CIÊNCIA (ID. 8530199).
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) condenar, a requerida CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A, no ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo requerente no importe de R$ 3.619,81 (três mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), com correção monetária a partir da data de desembolso e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local, e; b) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos estéticos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE AFASTAR O ABATIMENTO DO VALOR R$ 126,19 SOBRE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO MATERIAL, ASSIM COMO RECONHECER O DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DEVIDAMENTE COMPROVADO E, POR FIM, O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O REQUERENTE CONTRATOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO DE REMOÇÃO DEFINITIVA DE PELOS, MEDIANTE DEPILAÇÃO A LASER NAS ÁREAS DO TÓRAX, ABDÔMEN, COSTAS E VIRILHA (ID. 8529478). NO MAIS, CONSIDERANDO QUE O SERVIÇO CONTRATADO DIZ RESPEITO A UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO, CUJA FINALIDADE É A REMOÇÃO DEFINITIVA DE PELOS DO CORPO MEDIANTE A MINISTRAÇÃO DE LASER, CERTO É QUE A ADMINISTRAÇÃO DA POTÊNCIA ERRADA NA MÁQUINA LEVA A QUEIMADURAS NO PACIENTE E, NA HIPÓTESE DE QUEIMADURAS, A TEOR DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, SALVO SE PROVAR QUE O DEFEITO INEXISTE OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS.
RESSALTA-SE QUE O AUTOR, ORA RECORRENTE, COMPROVA NÃO SÓ OS DANOS SOFRIDOS, POR MEIOS DAS FOTOS CONSTANTES DA INICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS, MAS TAMBÉM GASTOS EXTRAS COM MEDICAMENTOS QUE PRECISARAM SER COMPRADOS PARA QUE AS LESÕES FOSSEM TRATADAS, ID’S. 8529466 - Pág. 2, 8529466 - Pág. 3, 8529466 - Pág. 5, 8529466 - Pág. 8, 8529466 - Pág. 11, 8530213 - Pág. 3, 8530216 - Pág. 6 e 8530223 - Pág. 4.
É NÍTIDO AINDA QUE O RESULTADO OBTIDO PELA PARTE AUTORA NÃO FOI AQUELE ESPERADO, JÁ QUE O PROCEDIMENTO RESULTOU EM MANCHAS/QUEIMADURAS. ASSIM, QUANTO AO PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, O RECORRENTE COMPROVOU QUE EM RAZÃO DA LESÃO EXPERIMENTADA TEVE PREJUÍZO MATERIAL DE R$ 932,90 À TÍTULO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, CONTUDO, COMO NO EXÓRDIO O AUTOR PLEITEOU PELO VALOR DE R$ 596,90, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO, DEVE SER RESTITUÍDO PELA REQUERIDA O REFERIDO MONTANTE COM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO E CORRIGIDO MONETARIAMENTE, A CONTAR DO DESEMBOLSO. ADEMAIS, ALUSIVO À DEDUÇÃO DO VALOR DE R$ 126,19 DO MONTANTE DE R$ 4.994,40, AQUELE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O VALOR DO CONTRATO E SUA RESCISÃO, PORQUANTO, CONFORME ELUCIDADO PELO RECORRENTE E DEMONSTRADO NOS AUTOS, TRATA-SE DE RESTITUIÇÃO PROMOVIDA PELA RECORRIDA EM 01/07/2022 (ID. 8529467 - Pág. 2 E 8530201) REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE TRATAMENTO CUTÂNEO PELO AUTOR. DESSARTE, O PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL DEVE SER FIXADO EM R$ 3.746,00. POR FIM, QUANTO AO DANO ESTÉTICO, INICIALMENTE VALE DIZER QUE O MESMO DECORRE ESPECIFICAMENTE DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, OCASIONANDO-LHE MODIFICAÇÃO PERMANENTE OU, AO MENOS, DURADOURA NA SUA APARÊNCIA EXTERNA, SENDO PRESCINDÍVEL O FATO DE ESTAREM EXPOSTAS A TERCEIROS PARA QUE SEJAM INDENIZÁVEIS. NO CASO EM TELA, MUITO EMBORA A PARTE AUTORA TENHA COLACIONADO ALGUMAS FOTOS, NENHUMA DELAS DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE CICATRIZES QUE PERMANENTE OU TEMPORARIAMENTE IMPINGIRAM A PARTE AUTORA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I DO CPC/15), E, POR ISSO, SEM A COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO CORPO POR MEIO DAS LESÕES, DEVE SER REJEITADO O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO ESTÉTICO. OUTROSSIM, O LAUDO MÉDICO NÃO INFORMA A PERMANÊNCIA, A ATUAL SITUAÇÃO E/OU IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO, APENAS MENCIONA AS ÁREAS DO CORPO DO AUTOR QUE ESTÃO EM TRATAMENTO, NÃO AINDA CONCRETIZADO, BEM COMO INFORMA ACERCA DA SUSPENSÃO DO TRATAMENTO, A PEDIDO DO REQUERENTE, PORQUANTO PRETENDEU ESTE SE EXPOR AO SOL DURANTE O VERÃO DE 2023. DESSA FORMA, ENTENDO POR INDEFERIR OS DANOS ESTÉTICOS PLEITEADOS.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO R$ 596,90 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM O TRATAMENTO MÉDICO), COM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO E CORRIGIDO MONETARIAMENTE, A CONTAR DO DESEMBOLSO, BEM COMO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO MATERIAL EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE, NO IMPORTE DE R$ 3.746,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS), REFERENTE À RESTITUIÇÃO REMANESCENTE DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR QUANDO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ.
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)